Tribunal: TJBA
Processo: 8049485-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049485-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: REGINA CELI MODESTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES

ACORDÃO

Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Índices de correção monetária e juros de mora. Tentativa de modificação de critérios fixados em título executivo transitado em julgado. Impossibilidade. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Há questão em discussão: saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no título executivo transitado em julgado, substituindo-os pelos parâmetros fixados pela EC nº 113/2021 e pelo Tema 810 do STF (RE nº 870.947).

O título executivo transitado em julgado — sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — determinou expressamente a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. A fase executória também transitou em julgado em 16 de agosto de 2022, e o valor do débito foi homologado com base nos critérios da sentença exequenda. Diante disso, qualquer alteração nos índices de atualização implicaria violação direta à autoridade da coisa julgada material.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em cumprimento de sentença, não é possível a alteração do critério de cálculo previamente determinado no título judicial exequendo, ainda que o novo parâmetro seja mais adequado sob a ótica da legislação superveniente, tendo em vista o instituto da coisa julgada (STJ, AgRg no REsp nº 1.507.898/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13.10.2015).

O próprio julgado invocado pelo agravante — RE nº 870.947/SE (Tema 810 do STF) — ressalva expressamente a coisa julgada ao assentar, no item 4 de sua tese, que 'não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos'. Assim, o próprio fundamento invocado pelo recorrente afasta sua pretensão no caso concreto.

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8049485-41.2025.8.05.0000; Recorrente: Município de Camaçari; Recorrido: Regina Celi Modesto de Oliveira:
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
julgar prejudicado o Agravo Interno e conhecer do Agravo de Instrumento para negar-lhe provimento
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR